Tribunal: TJDFT
Processo: 0712508-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MODO DE EXECUÇÃO DISTINTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento de requisitos relativos às mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução entre os eventos.
2. Constatando que foram diversas as maneiras de execução empregadas pelo agente nos eventos, inviável o reconhecimento do crime continuado na forma do art. 71, do CP.
3. Agravo conhecido e improvido.